Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-06.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se e recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$2.739,81 (dois mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos) referentes aos débitos provenientes do contrato de locação celebrado entre as partes.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como fundamento para a reforma da sentença, que o contrato acostado aos autos pelo autor/recorrido não foi subscrito por ela e, desse modo não possuiria validade jurídica. Afirma, ainda, que as faturas de água e energia elétrica não a identificam como titular ou usuária dos referidos serviços. Sustenta que não consta nos autos demonstrativo detalhado da suposta dívida, tampouco planilha discriminando os valores correspondentes a aluguel, consumo de água, energia elétrica ou demais encargos eventualmente exigidos. Por outro lado, afirma que os valores referentes aos aluguéis dos meses discutidos foram devidamente quitados diretamente ao recorrido, por meio de transferências bancárias e também mediante pagamento em espécie.
4. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial ou, subsidiariamente, pugna pela exclusão dos valores referentes às contas de água e energia elétrica da condenação.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 72915591. O recorrido refuta integralmente as razões recursais e ao final roga pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita a recorrente.
7. Consoante artigo 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas, especialmente da Lei no 8.245/91.
9. No caso em análise, embora o contrato de locação não esteja formalmente assinado pela recorrente, é incontroversa a existência da relação locatícia entre as partes. Isso porque, durante a fase de instrução, inclusive em audiência de instrução e julgamento (ID. 72915555), a própria recorrente reconheceu que residia no imóvel locado pelo recorrido.
10. A partir do conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que, encerrado o prazo contratual inicialmente pactuado em 03/04/2024, o ajuste foi prorrogado por mais 6 (seis) meses. Prova disso é que, no mês de julho, a recorrente ainda permanecia no imóvel locado, conforme demonstram as conversas via aplicativo WhatsApp acostadas sob o ID. 72915514.
11. Diante disso, entendo que a recorrente não se desincumbiu integralmente do ônus que lhe compete, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor/recorrido. Isso porque, dos comprovantes de transferência bancária apresentados, apenas um é referente ao período discutido na presente demanda, ID. 7295563.
12. Por outro lado, percebo que o conjunto probatório apresentado pela recorrente demonstra a existência do vínculo contratual, bem como a inadimplência do recorrido em relação a 3 (três) meses de aluguel e despesas acessórias relativas ao uso do bem, ID. 72915513/72915517.
13. Dessa forma, reformo parcialmente a sentença apenas para decotar R$300,00 (trezentos reais), ID. 72915531, referente a transferência PIX realizada pela filha da recorrente ao recorrido em 03/07/2024, do valor da condenação.
14. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. I, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
15. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que a recorrente tenha dolosamente transgredido o referido princípio, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
V – DISPOSITIVO.
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrente ao pagamento de R$2.439,81 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos). Mantidos os seus demais termos.
17. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigos 373, do Código de Processo Civil.